Tribunal: TJDFT
Processo: 0722526-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722526-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO BRUNO DA SILVA SOUZA AGRAVADO: LOTUS MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME, BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO BRUNO DA SILVA SOUZA contra decisão (ID 72591982) proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais no 0733624-81.2024.8.07.0003, proposta em face de LOTUS MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI – ME e BANCO C6 S.A., que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Na introdução do agravo, o autor agravante afirma que, pelas razões do recurso, demonstra o equívoco da decisão recorrida, que deve ser reformada ao final, porém atribuindo-se, desde logo, efeito ativo ao recurso, ante o perigo da demora no seu julgamento final. Em suas razões recursais, aduz que, na condição de consumidor, ajuizou a ação visando à reparação de diversos danos causados a ele referentes à aquisição de veículo automotor. Ato contínuo, juntou todos os documentos probatórios que estavam ao seu alcance na condição de parte hipossuficiente. Afirma que a decisão que indefere a inversão do ônus da prova em favor do consumidor carece de fundamentação idônea, sobretudo por não demonstrar de forma concreta e suficiente em que consistiriam as alegadas “condições técnicas e materiais” do autor para a comprovação dos fatos alegados. Sustenta que, ainda que tenha obtido acesso a determinados documentos ou esteja “habilitado” no plano fático, tal constatação não é suficiente para afastar, por si só, sua hipossuficiência técnica. Isso porque, tratando-se de vícios ocultos ou intermitentes em veículos, a comprovação de falhas exige conhecimento especializado e acesso a tecnologias ou estruturas diagnósticas que ordinariamente não estão ao alcance do consumidor médio. Pondera que a decisão recorrida, ao presumir genericamente a “plena habilitação” do autor para a produção da prova, desconsidera tanto a presunção legal de vulnerabilidade do consumidor (art. 4o, I, CDC), quanto o dever de motivação concreta imposto pelo art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC. Acrescenta que o próprio conteúdo das controvérsias delimitadas na decisão de saneamento – envolvendo a aferição de vício oculto e a suficiência técnica dos reparos – já denota que a parte ré, fornecedora do produto e responsável pela assistência técnica, detém maior aptidão para a produção probatória sobre tais fatos, nos moldes do art. 373, § 1o, do CPC. Requer “a reconsideração da decisão, para que seja deferida a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações articuladas na inicial.” Ao final, requer: “A) Que se proceda à inversão do ônus da prova de modo a facilitar sua produção e o requerente não ter de arcar com custos altíssimos e com cargas probatórias incompatíveis contra uma loja especializada em veículos automotores com sua condição e vulnerabilidade enquanto reles consumidor sem nenhum poderio técnico (art. 4o, I, CDC) (art. 6o, inciso VIII, idem);” Preparo regular (ID 72595328). Por meio da petição de ID 72657873, com vistas à preservação do interesse recursal, o agravante requer: (i) a reabertura do prazo para especificação de provas, tendo em vista que a parte recorrente busca justamente a reconsideração da distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do CPC. Trata-se de medida necessária à preservação do contraditório e à utilidade da eventual reforma da decisão, evitando-se o perecimento de direito probatório cujo exercício encontra-se diretamente vinculado à matéria objeto do recurso. (ii) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos moldes do art. 1.019, I, do CPC/2015, diante da presença dos requisitos legais: a probabilidade de provimento do recurso, dada a fundamentação jurídica consistente relativa à aplicação do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; e o risco de dano grave e de difícil reparação, consubstanciado no risco de imposição indevida de encargos probatórios à parte hipossuficiente, inclusive com exigência de adiantamento de custas periciais, o que comprometeria o seu acesso à Justiça.” Argumenta que tais providências visam a assegurar a integridade do juízo recursal e a plena efetividade da tutela jurisdicional requerida, evitando a inutilidade prática da insurgência já formalizada. É o breve relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, não devendo ser conhecido. Dou os motivos. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.” A par desses requisitos, o artigo 1.019, I, do CPC, dispõe exclusivamente sobre a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada em sede recursal, não se destinando, todavia, a regular o pedido de mérito de reforma da decisão: “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação doart. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” Nos termos do referido artigo 1.019, pode o Relator conferir, liminarmente, efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, mas, para julgamento do mérito do recurso, é imprescindível pedido expresso de reforma nesse sentido. Na presente hipótese, além de não apresentar fundamentos para o efeito ativo mencionado na introdução do agravo, o agravante formulou pedido de mérito incompleto, incapaz de ensejar a reforma da decisão recorrida. O agravante limitou-se a requerer, nas razões recursais, a reconsideração da decisão para que se proceda à inversão do ônus da prova, pedido este que deveria ser feito perante Juízo de origem. Nota-se, assim, que não houve pedido principal de efetiva reforma da decisão pelo Colegiado. Conforme o artigo 1.016 do CPC, a petição do agravo de instrumento deverá conter, obrigatoriamente, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Ou seja, ainda que fundamentado o recurso, a técnica processual de interposição do agravo de instrumento exige que se formule expresso pedido de mérito relacionado à reforma do decisum impugnado. Por seu turno, o julgamento do recurso deve ter amparo no pedido de reforma da decisão impugnada. Desse modo, constatando-se que o agravante formulou pedido de mérito incapaz de ensejar a reforma da decisão agravada, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Destaque-se que não é o caso de se aplicar à hipótese vertente o artigo 932, parágrafo único, do CPC (“Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”), porquanto, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. Nesse contexto, o pedido complementar de reabertura de prazo para especificação de provas e concessão de efeito suspensivo não tem o condão de preservação do interesse recursal, como pretende o agravante, porquanto é descabido o recebimento da petição de ID 72657873 como emenda das razões do agravo de instrumento. Acerca da impossibilidade de emenda ou complementação das razões recursais, já decidiu este Tribunal: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. TEMA REPETITIVO 1085 STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BOMBEIRO MILITAR. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PACTA SUNT SERVANDA. INTERVENÇÃO JUDICIAL MÍNIMA. EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL. REGULARIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS E GARANTIAS PREVISTOS NA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. (...) 2. Uma vez interposta a Apelação opera-se a preclusão da pretensão recursal, sendo vedada qualquer emenda ou complementação. 2.1. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal, contra um ato judicial é cabível apenas um único recurso, não devendo ser conhecida petição cuja finalidade é complementar o recurso anteriormente interposto. (...) (Acórdão 1626713, 0700869-75.2022.8.07.0002, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2022, publicado no DJe: 26/10/2022.)” “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VIOLAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ART. 1.026, §2o, CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. É vedada a complementação de razões e pedidos após a interposição do recurso ante a ocorrência de preclusão consumativa. (...) (Acórdão 1752126, 0712494-69.2019.8.07.0016, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 15/09/2023.)” “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. PRECLUSÃO. 1 - Trata-se de agravo interno contra r. decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ausência de impugnação específica. 2 - A impugnação recursal deve atacar frontalmente a fundamentação especificada no julgado recorrido, em homenagem ao princípio da dialeticidade, sob pena de não ser conhecida. 3 - Não há possibilidade de emenda de razões recursais. 4 - Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1143886, 07148510720188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Nem se diga que haveria excesso de formalismo, tendo em vista que não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. Portanto, o presente agravo revela-se inadmissível, considerando a inexistência de pedido de mérito, sendo o caso de não conhecimento, nos termos do artigo 932, III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora